Tribunal: TJDFT
Processo: 0702046-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702046-75.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF RECORRIDO: PMP TURISMO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. REVOGAÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO. ORDEM DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS DE TODAS AS CONTAS. DESCABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, acolhendo embargos de declaração com efeitos infringentes, revogou a decisão de indeferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa e determinou que a executada e demais empresas interessadas apresentem extratos bancários de todas as contas em determinado período. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a medida constitui inadequada quebra de sigilo bancário, afronta direitos fundamentais e inverte indevidamente o ônus da prova. III. Razões de decidir 3. De regra, incumbe ao autor do pedido de desconsideração da personalidade jurídica demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos, máxime quando fundado na teoria maior (art. 50 do Código Civil). Essa a inteligência do art. 134, § 4o e art. 373, inc. I, ambos do CPC. 4. O sigilo bancário é direito fundamental que se vincula à intimidade e à vida privada e que impõe a inviolabilidade de dados, salvo exceções da lei, constituindo medida excepcional, que somente pode ocorrer quando houver evidente ameaça a outro direito de mesma envergadura. 5. O Superior Tribunal de Justiça já proclamou que o abrandamento do dever de sigilo bancário revela-se possível apenas quando ostentar o propósito de salvaguardar o interesse público, não se afigurando cabível para a satisfação de interesse nitidamente particular. 6. Do confronto do normativo legal e da jurisprudência sobre a matéria em cotejo com o caso concreto, resta que a decisão agravada inverteu o ônus da prova do fato constitutivo do direito da agravada sem ao menos expor os fundamentos para justificar essa medida, além de importar, indiretamente, indevida quebra de sigilo bancário. IV. Dispositivo 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, X e XII. CC, art. 50. CPC, art. 134, § 4o; art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.951.176/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19/10/2021. TJDFT, AGI 0719033-94.2022.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, j. 20/09/2022; AGI 0714700-02.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 21/9/2022. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 136 do CPC, sustentando que o acórdão desconsiderou a fase de instrução prevista para o incidente de desconsideração da personalidade jurídica; c) artigos 369, 370 e 373, §1o, todos do CPC, argumentando inversão indevida do ônus da prova e cerceamento de defesa; d) artigo 50 do Código Civil, asseverando presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, notadamente os indícios de confusão patrimonial e abuso de direito; e) artigo 1o, §4o, da Lei Complementar no 105/2001, defendendo a possibilidade de quebra de sigilo bancário em qualquer processo judicial para apuração de ilícitos, não apenas criminais; f) artigos 5o, incisos X e XII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, alegando violação aos princípios da intimidade, vida privada e dever de fundamentação das decisões. Colaciona ementas de julgados do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). O recurso especial também não merece trânsito quanto à apontada violação aos artigos 136, 369, 370, todos do CPC e artigo 1o, §4o, da Lei Complementar no 105/2001, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Além disso, o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “De regra, incumbe ao autor do pedido de desconsideração da personalidade jurídica demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos, máxime quando fundado na teoria maior (art. 50 do Código Civil). Essa a inteligência do art. 134, § 4o e art. 373, inc. I, ambos do CPC. Ao determinar que a executada agravante apresente “a documentação solicitada pela parte Exequente, a fim de que se investigue se há a alegada confusão patrimonial”, a decisão acabou por inverter o ônus da prova do fato constitutivo do direito da agravada, sem ao menos expor os correlatos fundamentos para justificar essa medida.(..) O sigilo bancário é direito fundamental que se vincula à intimidade e à vida privada (art. 5o, inc. X, da CF) e que impõe a inviolabilidade de dados (art. 5o, inc. XII, da CF), salvo exceções da lei. Por isso, a quebra do sigilo bancário constitui medida excepcional e somente pode ocorrer quando evidente ameaça a outro direito de mesma envergadura. (...) Aliás, já proclamou o Superior Tribunal de Justiça que o abrandamento do dever de sigilo bancário revela-se possível apenas quando ostentar o propósito de salvaguardar o interesse público, não se afigurando cabível, ao revés, para a satisfação de interesse nitidamente particular. (...) Ademais, em ponderação com os direitos envolvidos, a princípio, não transparece proporcional deferir a quebra do sigilo bancário para alcançar movimentações financeiras da parte realizadas há cerca de 6 anos”. (ID 72796659, voto relator). Nesse passo, para infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, o que é vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. De igual sorte, incide o óbice previsto no enunciado 7 da Súmula do STJ ao apontado malferimento aos artigos 373, §1o, do CPC e 50 do CC, uma vez que a análise das teses recursais demanaria novo exame dos atos e das provas constantes dos autos. Registre-se, ademais, que o referido enunciado da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Por fim, em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos X e XII, e 93, inciso IX, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A008